Tribunal: TJBA
Processo: 8048887-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048887-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELICE BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO ESPECIAL DE MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO A PENSIONISTA. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar estadual, objetivando a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, aos seus proventos de pensão. Sustenta que a gratificação tem caráter genérico e que, por força do princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/2003), deve ser incorporada aos proventos da pensão, nos mesmos moldes percebidos pelos policiais militares da ativa em efetiva atividade operacional. Alega a existência de certidão do Departamento de Pessoal da PM/BA comprovando a generalidade do pagamento da GCET a todos os praças da ativa, sem avaliação individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se limita a definir se a GCET possui caráter genérico ou se se trata de vantagem que decorrem de atributos específicos da atividade, o que condicionaria sua extensão aos inativos e pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ (Súmula 85) afasta a alegação de prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, aplicando-se apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos da impetração. 4. A suposta inexistência de prova pré-constituída se trata de matéria referente ao mérito da causa, razão pela qual com ele será analisada. 5. A GCET, instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e regulamentada pela Lei nº 7.990/2001, é gratificação devida a todos os policiais militares em atividade, com percentuais definidos conforme Resolução COPE. 6. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da PM/BA evidencia que todos os policiais da ativa percebem a GCET sem prévia avaliação individual, o que demonstra seu caráter genérico, em analogia ao reconhecimento jurisprudencial conferido à Gratificação de Atividade Policial (GAP). 7. O art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegura aos inativos e pensionistas a extensão de quaisquer vantagens ou benefícios concedidos aos ativos, reforçando a incidência do princípio da paridade constitucional. 8. A alegação do Estado da Bahia de que a GCET decorre da atividade desempenhada (natureza pro labore faciendo) foi refutada diante da inexistência de processo administrativo comprobatório do preenchimento individual dos requisitos para sua concessão. 9. A determinação judicial não configura aumento de vencimentos, mas imposição de cumprimento da legislação vigente, não havendo afronta ao art. 169 da CF/88 ou à Lei de Responsabilidade Fiscal. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança parcialmente concedida. Deve a implantação ocorrer no mesmo percentual correspondente ao posto sobre o qual os proventos da pensão são calculados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei nº 7.990/2001 (BA), arts. 102, §1º, j; 110-B, parágrafo único; 121; Lei nº 11.357/2006, art. 22; CPC/2015, art. 927, V; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, rel. Des.ª Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048887-24.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSELICE BATISTA DOS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA